Tribunal: TRF3
Processo: 5016473-13.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: ; não vislumbrei determinação no RE 928943 (Tema 914) de sobrestamento do feito.

Inteiro teor:
438/575)

5016473-13.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016473-13.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: LEGRAND BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) SOBRE VALORES PAGOS EM CONTRATOS DE PAGAMENTO DE ROYALTIES FIRMADOS COM EMPRESAS RESIDENTES OU DOMICILIADAS NO EXTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

A Lei 10.168/2000, modificada pela Lei 10.332/2001, estabeleceu as hipóteses de incidência da CIDE sobre contratos que impliquem transferência de tecnologia firmados com residentes ou domiciliados no exterior.

Com a edição da Lei 11.452/2007, foi acrescido o § 1o-A ao art. 2o da Lei 10.168/2000, excluindo a incidência da CIDE sobre remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.

Já decidiu o STJ que “A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software) desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n. 11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000” (REsp 1642249/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 23/10/2017).

Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016473-13.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: LEGRAND BRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEO LOPES DE OLIVEIRA NETO - SP271413-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por LEGRAND BRASIL LTDA, sucessora da GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA, em face da r. decisão que negou provimento à apelação.

Alega a parte agravante, em síntese, que é imprescindível o sobrestamento do presente feito até que ocorra o trânsito em julgado do Tema no 914 da repercussão geral. No mérito, afirma: a) considerando o caráter meramente arrecadatório que foi atribuído à CIDE-Remessas, uma vez que não possui atividade interventiva no domínio econômico, mas, isto sim, na área social, o que também denota a sua inconstitucionalidade, já que houve clarodesvirtuamento do uso dessa espécie tributária (CIDE); b) que a cobrança da CIDE-Remessas também padece de inconstitucionalidade formal por violação aos arts. 149 e 146, III, da CF em função da ausência de lei complementar nacional regulamentando esse tema; c) “que a exigência da CIDE-Remessas ofende ao princípio da isonomia e da não distinção em função da procedência do serviço, uma vez que gera desigualdade entre as empresas que adquirem serviços no exterior e as empresas que optam por adquirir tais serviços internamente”.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Souza Ribeiro (Relator):

Mantenho a decisão ora agravada pelos seus próprios fundamentos. Eis o seu teor:

“Trata-se de apelação interposta por GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA. contra a r. sentença que, em mandado de segurança, julgou improcedente a ação.

Alega a parte apelante a inconstitucionalidade e ilegalidade do recolhimento da CIDE-Remessas prevista na Lei no 10.168/2000. Subsidiariamente, requer seja “reconhecido o direito líquido e certo da Apelante de afastar a exigência da CIDE-Remessas sobre os serviços que não importem em transferência de tecnologia, bem como sobre o montante devido a título de IRRF em razão do rendimento auferido pelas empresas estrangeiras por força dos contratos objeto dos autos”. Por último, pugna pela recuperação dos tributos indevidamente pagos nos últimos cinco anos.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

DECIDO.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Discute-se no presente a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), instituída pela Lei no 10.168/2000, com alterações promovidas pela Lei no 10.332/01, nas remessas para o exterior para pagamento de serviços técnicos e de assistência administrativa, com transferência ou não de tecnologia.

A Cide estabelecida pela Lei 10.168/2000, modificada pela Lei 10.332/2001, estabeleceu em seu art. 2o e §§ 1o e 2o as hipóteses de incidência da contribuição:

Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.

§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.

§ 2o A partir de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.

Após, com a edição da Lei 11.452 /2007 foi acrescido o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000:

§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia .

Por sua vez, importa ao tema em debate salientar o que preceitua o Código Tributário Nacional:

Art. 106. A lei aplica­-se a ato ou fato pretérito:

I-­ em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados

O ponto nodal da controvérsia limita-se a aferir se a Lei n. 11.452/2007 alcança as operações já desenvolvidas quando da sua edição, nas quais não houve transferência de tecnologia.

Pois bem. Como se vê da legislação fixada, não existia limitação à incidência da CIDE sobre os softwares de prateleira ou outro contrato em que não houvesse transferência de tecnologia. Com a modificação promovida pela Lei 11.452/2007, que acrescentou o §1o-A à Lei 10.168/2000, observa-se que houve a exclusão de uma das hipóteses de incidência da contribuição.

Conclui-se, assim, que referida norma (parágrafo 1o-A, do art. 2o, inserido pelo art. 20, da Lei 11.452/2007) é isentiva, não tendo natureza meramente interpretativa, na forma do art. 106, inc. I, do CTN, e, portanto, não pode ser aplicada a fatos pretéritos.

A propósito do tema, cabe destacar o julgamento do REsp 1.642.249/SP, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, julgado na data de 15/08/2017, no qual a Corte Superior decidiu que configura fato gerador da CIDE-Remessas o envio ao exterior de remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software), ainda que desacompanhado da "transferência da correspondente tecnologia", porquanto a isenção para tais hipóteses somente adveio com a Lei n. 11.452/2007.

Destaca-se, ainda, que nesse sentido é a orientação desta Sexta Turma, como se lê de trecho da decisão monocrática, proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Johonson Di Salvo, na apreciação da Apelação no 0016004-67.2016.4.03.6100, na data de 18 de novembro de 2019:

“(...) Apenas com a edição da Lei no 11.452/07, que incluiu o § 1o-A no art. 2o da Lei no 10.168/00, é que a contribuição passou a não incidir sobre a remuneração pela licença de uso, de comercialização ou de distribuição de programa de computador, exceção feita às hipóteses em que houver transferência de tecnologia.

Consta do citado parágrafo:

§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.

Significa dizer que, antes da publicação da Lei no 11.452/07, e consequentemente da inclusão do citado § 1o-A, não havia qualquer limitação à incidência da CIDE sobre os valores remetidos ao exterior como pagamento de licença de uso - de software, como no presente caso, ou qualquer outra -, porquanto expressamente autorizada pelo caput do art. 2o da Lei no 10.168/00.

Não há que se falar em aplicação retroativa do § 1o-A, para abarcar situações anteriores à sua entrada em vigor (1o/01/06, conforme art. 21 da Lei no 11.452/07), uma vez que citada norma não é expressamente interpretativa e não atrai, portanto, a incidência do art. 106, I, do CTN.

É certo que “a lei que cria direito novo, que cria submissão à hipótese de incidência não contemplada em regramento anterior, não pode ser interpretativa, pois o conteúdo da norma interpretativa precisa estar de forma ou outra, no mesmo sentido daquele interpretada” (TRF 3a Região, QUARTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 305442 - 0028994-81.2002.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO SILVIO GEMAQUE, julgado em 16/07/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/08/2015).

Ademais, já decidiu o STJ que “A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software) desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n. 11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000” (REsp 1642249/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 23/10/2017).

Destarte, a r. sentença merece ser mantida em seu inteiro teor, por suas próprias razões e fundamentos, porquanto em consonância com jurisprudência dominante.

Posto isso, nos termos do art, 932 do CPC, nego provimento ao recurso.

Intimem-se. Publique-se."

Deve ser afastado o pleito do apelante de não incidência do IRRF sobre o montante devido em razão do rendimento auferido pelas empresas estrangeiras por força dos contratos objeto dos autos

O conceito de renda vem a ser estabelecido pelo art. 43 do CTN, sendo que, para estar configurada hipótese de incidência do Imposto de Renda basta a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, não se confundindo a referida disponibilidade econômica com disponibilidade financeira.

Corretamente foi proferida a r. sentença:

“Também não assiste razão à impetrante ao pretender afastar a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE, aqui discutida.

É que tanto a CIDE quanto o IRRF, têm, como base de cálculo, a remessa, o pagamento e o creditamento de valores para o exterior e incidem simultaneamente. No entanto, não há bis in idem, por se tratar de tributos distintos, com fatos geradores e sujeitos passivos diversos.

Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

"MANDADO DE SEGURANÇA - IRRF - BASE DE CÁLCULO DA CIDE - REMESSA DE ROYALTIES AO EXTERIOR.

1- Trata-se de discussão sobre a incidência do IRRF na base de cálculo da CIDE, sobre a remessa de royalties ao exterior.

2- A Lei Federal n.o 10.168/10: Art. 2o. Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. § 1o. Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica. (...). § 2o. A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior. § 3o. A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo. § 4o. A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).

3- O Regulamento do Imposto de Renda: Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 3o).

4- A base de cálculos é idêntica: os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior. Os tributos incidem de forma simultânea sobre o pagamento dos royalties. Em decorrência, não é possível a exclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE.

5- Jurisprudência desta Turma. 6- Apelação e remessa oficial providas."

(AC 00080207120124036100, 6a T. do TRF da 3a Região, j. em 25/05/2017, Relator: Fabio Prieto - grifei)”

Irrepreensível, pois, a r. sentença apelada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto posto, nego provimento à apelação.”

Consultado o site do STF, o seu Tribunal Pleno ao julgar o mérito do recurso proferiu o seguinte julgamento:

“O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 914 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Em seguida, por maioria, fixou a seguinte tese: "I - É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007; II - A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, com as alterações empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser integralmente aplicada na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da lei", nos termos do voto do Ministro Flávio Dino (Redator para o acórdão), vencidos parcialmente os Ministros Luiz Fux (Relator), Dias Toffoli, Cármen Lúcia, André Mendonça e Nunes Marques. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 13.8.2025.”

Em relação a tal decisão foram opostos embargos de declaração, porém, sem data de julgamento; não vislumbrei determinação no RE 928943 (Tema 914) de sobrestamento do feito.

Por fim, ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, § 3o do CPC/2015 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no § 1o do mesmo dispositivo, que determina:

Art. 1.021.

(...)

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) SOBRE VALORES PAGOS EM CONTRATOS DE PAGAMENTO DE ROYALTIES FIRMADOS COM EMPRESAS RESIDENTES OU DOMICILIADAS NO EXTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

A Lei 10.168/2000, modificada pela Lei 10.332/2001, estabeleceu as hipóteses de incidência da CIDE sobre contratos que impliquem transferência de tecnologia firmados com residentes ou domiciliados no exterior.

Com a edição da Lei 11.452/2007, foi acrescido o § 1o-A ao art. 2o da Lei 10.168/2000, excluindo a incidência da CIDE sobre remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.

Já decidiu o STJ que “A isenção para a remessa ao exterior da remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software) desacompanhada da "transferência da correspondente tecnologia" ("absorção da tecnologia") somente adveio a partir de 1o de janeiro de 2006, com o art. 20, da Lei n. 11.452/2007, ao adicionar o §1o-A ao art. 2o, da Lei n. 10.168/2000” (REsp 1642249/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 23/10/2017).

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão